Tribunal: TJDFT
Processo: 0706679-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O recolhimento do preparo traduz a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça, já que o pagamento efetuado é ato conflitante com o seu próprio requerimento de isenção das despesas processuais.

2. Negou-se provimento ao recurso.